Tribunal: TCU
Processo: 030.064/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 623890, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623890, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS COM FOSSA E SUMIDOU RO NO MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA MAIS TRABALHO SOCIAL (no da TCE no sistema: 507/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12187/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em desfavor de Flávio Guimaraes Figueiredo Lima, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa e Raul Goiana Novaes Menezes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0250271-51/2008, firmado entre o Fundo Nacional de Habitacional de Interesse Social e o Governo do Estado de Pernambuco, e que tinha por objeto a construção de 28 unidades habitacionais populares no município de Barra de Guabiraba/PE. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 619.522,28, atribuindo a responsabilidade por sua devolução aos responsáveis mencionados anteriormente; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que existem elementos para comprovar a execução física e financeira do objeto, bem como que o objeto atende ao plano de trabalho e atendeu à comunidade (peça 1); considerando que a pendência documental referente à regularização fundiária, por si só, não é motivo suficiente para imputação de débito, tendo a documentação apresentada o condão de demonstrar o andamento dos procedimentos afetos à regularização fundiária do empreendimento; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 174 a 176); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 177); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.064/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.